Tribunal: TJDFT
Processo: 0733819-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1o, DA LEI No 10.5026/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO DIANTE DA QUANTIDADE DA PENA, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu, pois aquele que “portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” nessas condições, infringe o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, como no caso dos autos.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e harmônico com os demais elementos de prova.
3. O crime de porte de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de efetivo resultado e prejuízo para a sociedade, pois o bem jurídico protegido é a incolumidade pública.
4. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
5. No que tange à quantidade de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora.
6. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial analisada em seu desfavor, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.